Tribunal: STF
Processo: AI 404838
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
1. A discussão trazida no extraordinário é de índole
infraconstitucional, referente à ilegitimidade ativa do Ministério
Público para atuar em defesa de interesses privados, em
desobediência à LC nº 75/93. Eventual ofensa aos arts. 127 e 129, I
da Constituição Federal meramente indireta.
2. Embargos de
declaração rejeitados, por não haver omissão a suprir.